Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PJe
Petição n. 1012765-08.2020.8.11.0000
Requerente: Tais de Camargo Batistão
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Tais de Camargo Batistão, assistida pela Defensoria Pública estadual, interpôs petição com pedido de liminar, visando antecipar os efeitos de recurso de apelação já interposto, para suspender os efeitos das medidas protetivas deferidas pelo Juízo de origem, em favor da menor R. C. B., dentre elas, de a requerente se manter afastada da criança, sua filha.
A medida liminar vindicada foi indeferida pelos motivos elencados no decisum de pp. 640-643 (Id 47261964)
Em adversidade à esta decisão, a requerente apresenta o presente pedido de reconsideração (Id 48909954). Em seu pleito, sustenta que se encontra em tratamento psiquiátrico, apresentando bom controle dos impulsos.
Destaca que o genitor da menor vem agindo de má-fé e de maneira contraditória, tendo em vista que, primeiro requereu medidas protetivas em benefício da filha menor, e, de outro lado, concorda com a realização de visitas da requerente, desde que sejam acompanhadas e assistidas por conselheiros tutelares.
Acrescenta houve o julgamento do mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto, no qual visava a regulamentação de visitas, ficando assentado que “há que ser mantida a tutela de urgência que determinou que as visitas da genitora à filha menor serão quinzenais e assistidas por equipe multidisciplinar nos primeiros três encontros e, posteriormente, na companhia de outro membro familiar do genitor ou da genitora, em razão do interesse e da necessidade de preservação dos vínculos afetivos saudáveis”
Dessarte, pede que seja concedida a medida liminar vindicada na inicial para que sejam substituídas “as medidas protetivas de urgência determinadas, autorizando-se a realização de visitas acompanhadas entre a requerida e sua filha acompanhadas, de forma a ser decidida pelo juízo cível competente.”
É o relato do necessário.
A meu ver, apesar da insistência defensiva, não houve mudança alguma no cenário fático-processual, que envolve o caso em comento, que permita dar amparo ao pedido liminar.
Quanto ao aludido agravo de instrumento, que encontrava-se pendente, o pedido da defesa, na realidade, visava a regulamentação das visitas, “em dias alternados”, em detrimento da decisão do Juízo de origem que determinou que as visitas da requerente passariam a ser quinzenais, e acompanhadas por equipe multidisciplinar.
A Segunda Câmara Cível deste sodalício, em 26.5.2020, desproveu o recurso interposto pela defesa, mantendo a decisão judicial de primeiro grau quanto às visitas acompanhadas, cujo aresto destaco:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE VISITAS C/C PEDIDO DE VISITAS ASSISTIDAS - TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E AO DIREITO FUNDAMENTAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à convivência familiar constitui direito fundamental da criança, assegurado pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Código Civil. Presentes os requisitos necessários, há que ser mantida a tutela de urgência que determinou que as visitas da genitora à filha menor serão quinzenais e assistidas por equipe multidisciplinar nos primeiros três encontros e, posteriormente, na companhia de outro membro familiar do genitor ou da genitora, em razão do interesse e da necessidade de preservação dos vínculos afetivos saudáveis.”
Como visto, o acórdão deste sodalício manteve a decisão judicial de primeiro grau, a qual havia sido prolatada antes da concessão das medidas protetivas deferidas em favor da menor, filha do casal, a qual, frise-se, está sendo combatida por meio de recurso de apelação.
No que diz respeito à manifestação do genitor (Id 48909957) na qual concorda que a requerente proceda com as visitas à filha – desde que acompanhada por conselheiros tutelares –, demonstra, ao contrário da afirmação contida no presente pedido de reconsideração, que ele não demonstra agir de má-fé.
A meu ver, é atitude de quem sabe que a filha deve manter vínculos com a genitora, contudo, desde que ela demonstre estar apta ao retorno gradual desta convivência.
Portanto, com mais razão, entendo necessária a prévia manifestação do genitor da infante, bem como da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme já determinado às pp. 640-643 (Id 47261964).
Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração, devendo a matéria deve ser submetida ao órgão colegiado, para que, no momento oportuno, a pretensão defensiva seja analisada com maior acuidade.
Mantenha-se o regular prosseguimento do feito.
Intimem-se.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator